Tribunal: TJES
Processo: 0009256-62.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009256-62.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: LUIS PEREIRA NORONHA FILHO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009256-62.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
APELADO: LUIS PEREIRA NORONHA FILHO

Advogados do(a) APELADO: GILTON VIEIRA DA SILVA JUNIOR - ES22868-A, BRUNO LOPES - ES26569-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais de complementação de indenização do Seguro DPVAT.

Irresignada,
a parte requerida interpôs recurso de apelação aduzindo basicamente:
a)
ofensa à Súmula 474 do STJ, eis que a indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez;
b)
o laudo
indica
o grau de invalidez da lesão constatada;
c)
a incidência de juros de mora será da citação válida;
d)
que o requerido decaiu em parte mínima dos pedidos
.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

A presente ação possui por finalidade o recebimento de indenização pelo seguro obrigatório DPVAT, referente à lesão permanente sofrida pelo apelado em acidente de trânsito ocorrido em 13/04/2018.

Não obstante o esforço argumentativo da recorrente, verifico não assistir-lhe razão. Explico.

Observo que o laudo pericial às fls. 35, onde consta a seguinte conclusão:
Invalidez Permanente total devido sequelas neurológicas graves suprajuntada (sic) a invalidez permanente parcial incompleta com repercussão leve em tornozelo direito.

Assim, a respeito do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais – DPVAT, a Lei 6.194/74 dispõe que o valor indenizatório em casos de morte ou invalidez total permanente corresponde, inicialmente, a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Tratando-se de “Danos Corporais Segmentares (Parciais)” com invalidez permanente parcial COMPLETA, a perda anatômica ou funcional dos segmentos orgânicos ou corporais previstos terão percentuais a depender do segmento, dispostos na tabela constante do anexo da Lei 6.194/74.

Quando se tratar de invalidez permanente parcial INCOMPLETA, após definido o segmento corporal, aplica-se a graduação disposta no art. 3º, inciso II e § 1º, inciso I, da referida lei, ou seja, 75% para as perdas de repercussão intensa, 50% para as de grau médio, 25% para as leve, e 10% nos casos de sequelas residuais.

Corrobora essa conclusão a Súmula nº 474 do STJ, que dispõe que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Feita essa consideração, volto-me ao caso concreto, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, notadamente o laudo Pericial (fls. 35).

Dessa forma, a conclusão do perito competente é, apesar de sucinta, clara e objetiva ao dispor a lesão da parte apelada e seu respectivo grau. E embora o apelante pretenda alterar o percentual, verifico que a lesão neurológica foi grave com invalidez permanente total o que por si só já impõe o pagamento no percentual de 100%.

Assim, reputo corretos os parâmetros utilizados pelo juízo de origem.

Não verifico, da análise dos documentos acostados pelo apelado e o laudo pericial, qualquer incoerência no enquadramento legislativo, afinal, os documentos que instruem o feito guardam correspondência com a conclusão do perito, com a previsão no art. 3º, da Lei 6.194/74, conforme destacado pelo perito e posteriormente em sentença.

Destarte, revela-se escorreita a r. sentença ao reconhecer a obrigação da apelante de efetuar o pagamento da indenização ao apelado
no grau máximo
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. LESÃO NEUROLÓGICA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O acidente automobilístico em questão ocasionou ao apelado lesões neurológicas permanentes e irreversíveis, ensejando significativos distúrbios comportamentais, bradicinesia, bradipsiquismo, deficit cognitivos, incoordenações, cefaleia e epilepsia pós traumática. 2) O recorrido revelou-se incapaz para o desempenho de suas atividades habituais, o que significa comprometimento suficiente para que se enquadre no conceito de invalidez permanente parcial completa. 3) Dispensa-se a aferição do grau de lesão do assegurado pelo perito médico para fins de cálculo indenizatório, eis que quando se tratar de invalidez permanente parcial completa a perda anatômica/funcional será diretamente enquadrada no segmento orgânico previsto na tabela anexa à Lei n° 6.194/74, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura.
4) Devem incindir os juros de mora a partir da citação da seguradora, ex vi da Súmula n° 426 do STJ, e correção monetária desde a data do evento danoso, de acordo com a decisão do STJ firmada na Súmula n° 580. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 016189000066, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018) (grifei)

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Com efeito, dada a disposição do art. 85, §11º do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios em favor do causídico do apelado para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA.
GRAU MÁXIMO. LESÃO NEUROLÓGICA GRAVE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Tratando-se de “Danos Corporais Segmentares (Parciais)” com invalidez permanente parcial COMPLETA, a perda anatômica ou funcional dos segmentos orgânicos ou corporais previstos terão percentuais a depender do segmento, dispostos na tabela constante do anexo da Lei 6.194/74.

2.
Quando se tratar de invalidez permanente parcial INCOMPLETA, após definido o segmento corporal, aplica-se a graduação disposta no art. 3º, inciso II e § 1º, inciso I, da referida lei, ou seja, 75% para as perdas de repercussão intensa, 50% para as de grau médio, 25% para as leve, e 10% nos casos de sequelas residuais.
3.
Dessa forma, a conclusão do perito competente é, apesar de sucinta, clara e objetiva ao dispor a lesão da parte apelada e seu respectivo grau. E embora o apelante pretenda alterar o percentual, verific
a-se
que a lesão neurológica foi grave com invalidez permanente
total
o que por si só já impõe o pagamento no percentual de 100%.
4.

Destarte, revela-se escorreita a r. sentença ao reconhecer a obrigação da apelante de efetuar o pagamento da indenização ao apelado
no grau máximo
.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.